Tribunal: TJSP
Processo: 2246080-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais e tutela provisória de urgência – Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão provisória das restrições existentes no CPF do agravado sob pena de multa diária – Pretendido afastamento da tutela – Inadmissibilidade – Existência de verossimilhança

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais e tutela provisória de urgência – Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão provisória das restrições existentes no CPF do agravado sob pena de multa diária – Pretendido afastamento da tutela – Inadmissibilidade – Existência de verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Requisitos para concessão da tutela antecipada caracterizados – Pretensão de afastamento ou redução do valor das astreintes que também não comporta acolhimento, bastando à instituição financeira cumprir a ordem judicial para não incorrer no dever de pagar qualquer quantia à parte adversa, eis que o valor da multa deve servir como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que deve cumprir o mandamento judicial – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.